Tribunal: CARF
Processo: 10830.721062/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04

Ementa:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Dado que o valor do crédito exonerado é inferior ao novo limite válido desde 02/2023, o recurso não comporta conhecimento.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, em razão de
suposta omissão, quando não violado o direito ao contraditório e a ampla defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
Nos termos do art. 74, §5o, 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação pleiteada pelo contribuinte é de 05 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Portanto, devem ser consideradas homologadas tacitamente as compensações pleiteadas 5 anos antes (ou mais) da ciência do lançamento.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
A constitucionalidade da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias gozadas valerá a partir da publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 15/09/2020 (incluindo essa data), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
CONTRIBUIÇÕES DOCUMENTO VALIDADO PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA/AUXÍLIO ACIDENTE.
A obrigação legal de pagar o salário devido ao empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do contrato de trabalho, de sorte que os respectivos valores mantêm sua característica de verba salarial, portanto sobre eles incidem as Contribuições Previdenciárias, patronal e a cargo do empregado.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 72.
O STF, no âmbito do RE 576.967, entendeu ser inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Tema 688 do STJ: O adicional noturno constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária.
Tema 1252 do STJ: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória. Tema 689 STJ: O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721062/2018-77
ACÓRDÃO
2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

GLOBALPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância. Dado que o valor do crédito exonerado é inferior ao
novo limite válido desde 02/2023, o recurso não comporta conhecimento.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, em razão de
suposta omissão, quando não violado o direito ao contraditório e a ampla
defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
2
Nos termos do art. 74, §5o, 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação pleiteada pelo contribuinte é de 05 anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação. Portanto, devem ser consideradas
homologadas tacitamente as compensações pleiteadas 5 anos antes (ou
mais) da ciência do lançamento.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
A constitucionalidade da contribuição previdenciária patronal sobre o terço
de férias gozadas valerá a partir da publicação da ata do julgamento de
mérito, ocorrida em 15/09/2020 (incluindo essa data), ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão devolvidas pela União.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRIMEIROS 15 DIAS DE
AUXÍLIO-DOENÇA/AUXÍLIO ACIDENTE.
A obrigação legal de pagar o salário devido ao empregado nos primeiros 15
dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do
contrato de trabalho, de sorte que os respectivos valores mantêm sua
característica de verba salarial, portanto sobre eles incidem as
Contribuições Previdenciárias, patronal e a cargo do empregado.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 72.
O STF, no âmbito do RE 576.967, entendeu ser inconstitucional a incidência
de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Tema 688 do STJ: O adicional noturno constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
3
Tema 1252 do STJ: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o
Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória.
Tema 689 STJ: O adicional de periculosidade constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em virtude do limite de alçada; II) rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer os créditos oriundos de recolhimentos
indevidos de contribuições previdenciárias relativas a: (i) aviso prévio indenizado em sua
totalidade e (ii)salário-maternidade.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Despacho Decisório
Trata-se de processo administrativo instaurado para verificar a regularidade das
compensações previdenciárias realizadas pela contribuinte em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no período de 01/2012 a
12/2015, inclusive 13o salário.
Após análise dos documentos e informações prestadas pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, exarou o Despacho Decisório

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
4
DRF/CPS/SEORT no 464/2018, de 27 de junho de 2018 (fls. 131/143), no qual decidiu pela glosa da
compensação tributária efetuada em GFIP (fls. 142/143):
DECISÃO
As compensações realizadas pelo sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, nos estabelecimentos e
competências mencionados no presente Despacho Decisório foram compensadas
indevidamente, em desacordo com a legislação tributária.
Tendo em vista terem sido consideradas indevidas, DECIDO não homologar as
compensações efetuadas indevidamente, conforme demonstrativo anexo, no
período compreendido entre 11/2011 e 12/2015, bem como retornem os débitos
declarados, supostamente liquidados, à condição de exigíveis nos sistemas de
controle da Receita Federal do Brasil - RFB, desde os respectivos vencimentos,
com os acréscimos legais previsto na legislação tributária vigente.
Para surtir os efeitos legais, lavro o presente DESPACHO DECISÓRIO, do qual será
dada ciência ao contribuinte, que poderá apresentar Manifestação de
Inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 119 do Decreto
7.574 de 29 de setembro de 2011 e do artigo 5o da Portaria RFB 10.875, de 16 de
agosto de 2007.
A fiscalização efetuou a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP
pela contribuinte, uma vez que considerou:
I - indevidas sobre pagamentos de verbas salariais sem decisão judicial que a
amparasse. O fisco glosou, integralmente, as compensações sobre tais valores;
II - maiores que as devidas, sobre:
a) aviso prévio indenizado - as compensações levadas a cabo nas GFIP
ultrapassaram os valores desta rubrica, consignados em folhas de pagamento. O
fisco glosou os excedentes.
b) Contribuições Previdenciárias sobre Receitas Brutas (CPRB) - a empresa se
excedeu na compensação da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), por não
considerar o redutor de receita bruta desonerada nas competências especificadas
no quadro 1, fl. 139 do despacho decisório (01/2013 a 03/2103; 03/2014; 10/2014
e 12/2014), entabulando, indevidamente, compensação pelo total. Ressalta que,
especificamente, no primeiro trimestre de 2013, o contribuinte incluiu como
receita desonerada a comercialização de garrafões, garrafas, frascos e
semelhantes, só autorizada a partir de 1/4/2013.
Da Manifestação de Inconformidade
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório na data de 03/07/2018,
conforme “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 174), e apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 189/209) na data de 01/08/2018 (fl. 186), alegando, em apartada síntese, as
razões que sintetizo nos tópicos abaixo:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
5
I – Preliminares:
I.1. – Decadência – para as competências 01/2012 a 06/2013;
I.2. – Nulidade do Despacho Decisório – Cerceamento do direito de defesa;
II – Mérito:
II.1. – Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial em
favor da empresa ou retificações da GFIP;
II.2. – Não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias;
II.3. – Equívocos e inconsistências em relação à CPRB, o fisco deixou de registrar os
créditos da empresa na coluna “créditos de CPP”.
Pugnou, ao final, pela conversão do julgamento em diligência.
Da conversão do feito em diligência
A 7a Turma da DRJ/REC, por meio do despacho no 4.419, de 15 de fevereiro de 2019
(fls. 341/344), converteu o julgamento em diligência, e determinou que a fiscalização (fl. 343):
Diante das ponderações da manifestante, mister converter o julgamento em
diligência, para que o fisco:
I - especifique a razão de a glosa haver retroagido a 01/2012;
II - apesar de aludir, no decisório, que as glosas eram feitas, também, sobre verbas
tributáveis, tidas, indevidamente, pela empresa como indenizatórias, esclareça
por que não as quantificou separadamente, por rubrica envolvida;
III - motive por que somente foram assinalados créditos de CPP de 01/2013 a
07/2015, quando a empresa informou ao fisco que esteve sob o regime da CPRB,
no período compreendido entre 08/2012 a 11/2015.
IV - em relação ao crédito de aviso prévio indenizado, esclareça:
a) por que foi processado somente nas competências 06/2012 e 07/2012, uma
vez que houve pagamentos em outras competências conforme planilha fls.
147/151;
b) a divergência, na competência 06/2012, entre o montante do crédito
assinalado no resumo de fl. 139 (R$ 284.330,19) e apurado no demonstrativo de
crédito aviso prévio indenizado de fls. 147/151 (R$ 285.390,72).
Em resposta, o Fisco prestou os esclarecimentos solicitados pela DRJ (fls. 346/350),
e refez os cálculos do crédito passível de compensação, resultando na importância de R$
6.659.442,61, como valor não homologado e passível de exigência pela Fazenda Pública:
I - por se tratar de tributo declarado em GFIP, sujeito à homologação pelo Fisco, o
prazo prescricional passa a fluir da data da entrega da declaração e, em havendo
GFIP retificadora, ocorre interrupção da prescrição, nos termos do inciso IV, do
parágrafo único, do art. 174 do CTN;

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
6
II - antes do DD, intimou o contribuinte a detalhar a compensação, obtendo
resposta de forma consolidada, conforme fls. 33/8, não sendo possível
determinar-se, a partir da resposta da empresa, os valores por rubrica envolvida;
III - retificou a apuração inicial para incluir crédito de CPP nos meses de 08/2012 a
13/2012; 08/2015 a 11/2015 e 12/2015 (na parte relativa ao 13o salário de 2015);
IV - no tocante ao aviso prévio indenizado, retificou a homologação das
competências 06/2012 e 07/2012, com fundamento no art. 7o da IN RFB no
905/2009, que somente a autoriza a partir de 06/2016, não reconhecendo
qualquer crédito no período compensado.
Da Manifestação da Contribuinte sobre a Informação Fiscal
Cientificada do resultado da diligência em 26/03/2019, conforme “Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem” (fl. 355), a contribuinte aditou sua Manifestação de Inconformidade
(fls. 358/373), e acrescentou os seguintes fundamentos:
I - o que se tem em pauta é decadência e não prescrição: houve pagamento
antecipado de tributo (cf. GPS fls. 212/4), que foram, tacitamente, homologados
pelo fisco ante a ausência de manifestação no prazo de 5 anos. Não há que se
confundir com débitos confessados e não pagos, mas, pagamentos realizados e
não anuídos pelo fisco, só podendo, assim, revisar os últimos cinco anos
anteriores a 07/2018, data da notificação, restando, a seu entender, caducas as
competências 01/2012 a 06/2013;
II - cerceamento de defesa confirmado por ausência de quantificação,
separadamente por rubrica, das glosas entabuladas;
III - no tocante ao aviso prévio indenizado, impossibilidade de reformatio in pejus
da apuração fiscal, não ocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 149 do CTN,
que autorizem a revisão do mesmo, falecendo competência ao fisco para fazê-lo
neste momento processual.
Da Decisão em Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE –
DRJ/REC, em sessão de 19 de Junho de 2019, por meio do acórdão no 11-063.790 (fls. 386/394),
julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, para reconhecer os créditos
de CPP inicialmente não considerados no despacho decisório, conforme planilha fiscal de fl. 351,
referentes a:
a) das competências 08/2012 a 12/2012; 08/2015 a 11/2015;
b) dos valores de R$ 15.688,78; R$ 34.331,43 e R$ 242.913,85, na competência
12/2015, relativos ao 13o salário/2015, consoante detalhado nos itens 26/7 da
presente decisão.
A decisão restou assim ementada (fl. 386):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
7
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
GFIP. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO O prazo para homologação pelo
fisco de compensação declarada pelo sujeito passivo em GFIP é de cinco anos,
contados da data da entrega da declaração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2015 DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA Presentes os fundamentos da
não homologação da compensação entabulada e seus respectivos valores,
inexistem óbices ao amplo exercício do direito de defesa do interessado.
COMPENSAÇÃO. REVISÃO. CABIMENTO.
Cabível a revisão da glosa de compensação, quando identificado pelo fisco crédito
do sujeito passivo não considerado na decisão originária.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Do Recurso de Ofício
A autoridade de primeira instância recorreu de ofício da decisão, nos termos do
artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972 e da Portaria MF n.o 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à
época em que o acórdão foi proferido.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do acórdão de primeira instância na data de 19/11/2019, conforme
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - COMUNICADO” (fl. 419), a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 423/458) na data de 18/12/2019 (fl. 421), cujas razões sintetizo nos
tópicos abaixo:
I – Preliminares:
I.1. – Nulidade da Decisão recorrida: A DRJ não enfrentou argumentos autônomos e
suficientes para reforma do despacho decisório – violação ao artigo 59 do Decreto 70.235/1972;
I.2. – Nulidade do Despacho Decisório – cerceamento do direito de defesa.
II. – Mérito
II.1. – Decadência – aplicação do prazo previsto no artigo 150, §4o do CTN;
II.2. – Compensação na GFIP não exige decisão favorável em nome da empresa;
II.3. – Retificação da GFIP não é condição para reconhecimento e homologação de
compensações previdenciárias;
II.4. – Não incidência de contribuições previdenciárias sobre as seguintes verbas de
natureza indenizatórias: (a) Aviso-prévio indenizado – crédito reconhecido – glosa parcial não
fundamentada; (b) Auxílio-doença nos primeiros quinze dias; (c) Férias gozadas e 1/3 de férias; (d)
Licença maternidade; (e) Adicionais de periculosidade, insalubridade e adicional noturno;

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
8
Ao final, pugnou pela conversão do feito em diligência, para realização de perícia
contábil, e apresentou os quesitos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Do Recurso de Ofício
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 majorou o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, o débito decorrente dos valores dos créditos não homologados
era no valor originário total de R$ 10.788.808,25 e, após a realização de diligência, em que parte
do crédito utilizado para compensação foi reconhecido pela fiscalização e acatado pela DRJ,
passou-se ao montante de R$ 6.659.442,61, inferior, portanto, ao estabelecido no artigo 1o da
referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se o não conhecimento do Recurso de Ofício.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão em
19/11/2019 (fl. 419) e apresentou Recurso em 18/12/2019 (fl. 421) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar: Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Em sede de preliminar, a Recorrente suscita acerca da nulidade da decisão de
primeira instância que – supostamente – não teria analisado todas as alegações de mérito trazidas
na Manifestação de Inconformidade.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
9
Entretanto, em que pese os argumentos expostos pela Recorrente, não comportam
acolhimento.
Em sede de processo administrativo fiscal, as nulidades encontram-se preconizadas
pelo artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972, recepcionado pelo artigo 12 do Decreto 7.574/2011,
trazendo o artigo 60 do mesmo diploma legal, também recepcionado pelo artigo 13 deste último
diploma legal, outras irregularidades, senão vejamos, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No presente caso, não vislumbro a nulidade do acórdão recorrido, tampouco a
caracterização de cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Isso porque, no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das
argumentações jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado na
decisão de origem, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
– STF, em sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a
seguir transcrevo:
Tema 339 – STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Assim, o mero inconformismo da Recorrente com os fundamentos, ainda que
suscintos, da decisão de piso não tem o condão de torná-la nula. Dito isto, rejeito a preliminar
suscitada no Recurso Voluntário, dada a ausência de nulidade do acórdão recorrido.
Nulidade do Despacho Decisório – cerceamento de defesa
A Recorrente, repisando os mesmos argumentos já apresentados em Manifestação
de Inconformidade, suscita a nulidade do Despacho Decisório, sob o fundamento de que houve o
cerceamento do seu direito de defesa.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, o Despacho Decisório que glosou a compensação de contribuições
previdenciárias efetuadas em GFIP no período de 01/2012 a 12/2015 pela Recorrente encontra-se

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
10
em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo
qualquer prejuízo à contribuinte ou ofensa à Lei no 8.212, de 1991 e demais legislações vigentes.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
cujos dispositivos legais já se encontram transcritos neste voto.
O Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada do Despacho
Decisório, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar Manifestação de
Inconformidade com as razões de defesa que entendeu pertinente, assim como de fato o fez,
inclusive a produção das provas admitidas em direito, tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de
1972 e alterações.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância da recorrente em relação ao conteúdo do Despacho Decisório,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se à contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Diante disso, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Prejudicial – decadência
O presente lançamento previdenciário decorre da glosa de compensação indevida
realizada na GFIP relativa às competências de 01/2012 a 12/2015.
Por se tratar de compensação, a análise da decadência deve se dar nos termos do
art. 74, §5o, 9.430/96, segundo o qual o prazo para homologação da compensação pleiteada pelo
contribuinte é de 05 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, no
caso, a GFIP:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
11
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
A Recorrente pugna para que seja reconhecida a homologação tácita das
compensações declaradas em GFIP nas competências de 01/2012 a 06/2013, uma vez que a
ciência do Despacho Decisório que efetuou a glosa da compensação tributária do período de
01/2012 a 12/2015 ocorreu apenas e tão somente em 03/07/2018 (fl. 174), após o decurso do
prazo de 05 (cinco) anos.
Entretanto, em que pese os argumentos expendidos pela Recorrente, não
comportam acolhimento.
Isso porque, as GFIP ́s das competências 01/2012 a 06/2013 foram enviadas pela
Recorrente apenas e tão somente no mês de julho/2013 e, em algumas competências, somente
nos anos de 2015 e 2016, conforme planilhas de fls. 144/146 e 351/352, e uma vez ocorrida a
ciência do lançamento em 03/07/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
(fl. 174), não há que se falar em ocorrência de homologação tácita nas referidas competências.
Diante disso, rejeito a prejudicial de mérito.
Da Compensação Tributária
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza ao contribuinte a realização de
compensação tributária, como um meio de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II),
atribuindo à Lei Complementar estipular as condições e garantias, ou melhor dizendo, o
procedimento a ser adotado a respeito de cada tributo individualmente:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Portanto, o CTN autoriza a Lei a atribuir competência à autoridade administrativa
para regulamentação do procedimento a ser adotado quanto à compensação tributária.
No que tange às contribuições de custeio da previdência social, como no caso em
comento, a Lei n. 8.212/1991, autorizou a compensação tributária nas hipóteses de recolhimento
indevido ou maior que o devido, e atribuiu competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil
para definir as condições e procedimentos a serem adotados pelos contribuintes, conforme texto
do artigo 89, cuja redação foi alterada pela Lei n. 11.941/2009, que assim preconiza, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
12
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa n.
1.300/2012, vigente à época dos fatos geradores, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa n. 1.717/2017, e, recentemente, pela IN no 2055/2021, estabelece as regras aplicáveis
à compensação em matéria previdenciária.
Pois bem, conforme se verifica das legislações supracitadas, é ônus da prova do
contribuinte de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito quando assim for solicitado pela
autoridade fiscal competente. Não basta a apresentação de informações genéricas quanto ao
crédito, transferindo a apuração do direito alegado à autoridade fiscalizadora.
Vale ressaltar que a glosa da compensação efetuada pela Recorrente em GFIP não
foi fundamentada na ausência de decisão judicial favorável à contribuinte em que tivesse o direito
creditório reconhecido, com trânsito em julgado, tampouco pela necessidade de entrega de GFIP
retificadora, uma vez que a próprio contribuinte informou à fiscalização que optou, à época da
compensação previdenciária, por não ajuizar demanda própria ou qualquer procedimento
administrativo, se pautando apenas e tão somente em jurisprudência dos tribunais superiores.
Conforme se constata do Despacho Decisório (fls. 131/143), a glosa da
compensação efetuada em GFIP pela Recorrente tiveram as seguintes motivações:
Em resposta (fls.43/45), quanto aos créditos das supostas verbas indenizatórias,
esclarece que a matéria está ratificada pelos tribunais superiores e que se
optou, à época, pela realização das compensações, mesmo sem deferimento do
crédito por procedimento administrativo ou judicial.
Portanto, o contribuinte não possui título executivo judicial. Ficou apenas
escorado em jurisprudência vinculante. Dos fundamentos de créditos apurados,
apenas o aviso prévio indenizado tem jurisprudência capaz de satisfazer sua
pretensão de apurar crédito com os débitos vencidos e vincendos quando
realizou as compensações.
Desta forma, das relações, por Tributo, das Decisões do STF e do STJ proferidas
sob os ritos do art. 543-B (Repercussão Geral) e do art. 543-C (Recursos Especiais
Repetitivos) do CPC, apenas o crédito sobre o pagamento de contribuição social
sobre aviso prévio indenizado contempla as pretensões do contribuinte. Quanto
às demais verbas, há necessidade de título executivo judicial ou de
jurisprudência vinculante.
Também lançou no Campo “COMPENSAÇÕES - VALOR COMPENSADO” a parcela
referente à CPP, substituída pela contribuição incidente sobre a receita bruta -
CPRB, por conta de enquadramento na lei da desoneração da folha-de-pagamento
de salários.
Destarte, foram glosados os valores de supostos créditos utilizados em
compensação indevidamente: (1) TERÇO DE FÉRIAS E FÉRIAS GOZADAS; (2)
AUXÍLIO-DOENÇA
NOS
PRIMEIROS
QUINZE
DIAS;
(3)
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO;
(4)
SALÁRIO
MATERNIDADE;
E
(5)
ADICIONAIS
DE

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
13
PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. No tocante aos
créditos oriundos do pagamento de aviso prévio indenizado, foram apuradas
diferenças conforme exposto abaixo e demonstrativos anexados ao processo.
Da não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre Verbas Indenizatórias
O inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece o conceito de salário-de-
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato, ou, ainda, de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Ao passo que as verbas que não compõe a base de cálculo das contribuições
previdenciárias encontram-se declinadas expressamente no §9o do mesmo dispositivo legal, senão
vejamos, in verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973; c) a parcela "in natura" recebida de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
e) as importâncias: 14 (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 1997)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
14
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira,
de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Incluída pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
15
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas
médico-hospitalares e outras similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de
2017)r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Vide Medida Provisória no
1.116, de 2022)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação
dada pela Lei no 12.513, de 2011)1. não seja utilizado em substituição de parcela
salarial; e (Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)2. o valor mensal do plano
educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5%
(cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor
correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Incluída pela Lei no 9.528,
de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei no
10.891, de 9 de julho de 2004. (Incluído pela Lei no 13.756, de 2018)
A Recorrente afirma que utilizou créditos de contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, em razão da não incidência do tributo sobre as verbas de natureza
indenizatória, quais sejam: (a) Terço de férias e férias gozadas; (b) auxílio-doença nos primeiros
quinze dias; (c) aviso-prévio indenizado; (d) salário maternidade; e (e) adicionais de
periculosidade, insalubridade e adicional noturno, de modo que passo a análise individual de
cada uma destas verbas.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
16
(a) Terço de férias e férias gozadas
A fiscalização glosou a compensação tributária efetuada pela Recorrente com base
em crédito oriundo de contribuições previdenciárias recolhidas sobre terço de férias e férias
gozadas, uma vez que (fl. 133):
Observa-se, neste quesito, que a matéria não está pacificada no Judiciário.
Embora o Recurso Especial no 1.230.957/RS tenha decidido pela não tributação,
foi reconhecida a inexistência de repercussão geral relativamente à exação sobre
1/3 (um terço) constitucional de férias dos servidores públicos, de onde derivou o
entendimento do STJ.
Sendo assim, como o pagamento de férias e de 1/3 de férias não está nas
hipóteses excludentes do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, e em razão de
não haver decisão definitiva do Judiciário Federal em benefício do contribuinte,
não se verificam estes pagamentos em GFIP para constituição de direito
creditório.
Ainda assim, faltaria ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos
do § 5o do art. 19 da Lei 10.522, de 2002, para que decisão judicial definitiva, que
não é o caso, surtisse os efeitos pretendidos.
Em 2014, ao analisar o Tema 479, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre
ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa):
A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa).
Ocorre que, no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a matéria
era constitucional e concluiu pela existência de repercussão geral, afetando o Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 985).
Em dezembro de 2020, a Suprema Corte proferiu acórdão de mérito no Tema 985 e
fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias”, decidindo pela legitimidade da incidência da contribuição social,
a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de
férias gozadas.
Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração requerendo a
modulação dos efeitos, já que, entre 2014 e 2020, diversos contribuintes deixaram de recolher a
contribuição sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na decisão antes proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
17
Em 19/09/2024, foi publicado o Acórdão proferido no RE 1.072.485, dando parcial
provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de
mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/09/2020), ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União:
O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de
sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo
nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o
acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski,
que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros
Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Foram opostos novos embargos de declaração, este último pela União, em face do
citado acórdão, que foram rejeitados, com publicação em 27/08/2025, cuja decisão transitou em
julgado recentemente, em 24/09/2025, de modo que, não há mais necessidade de se manter o
sobrestamento destes processos em âmbito desta 2a seção., diante da definitividade da decisão.
Pois bem, com a modulação dos efeitos da decisão do STF, a decisão de mérito
proferida no RE no 1.072.485, somente passou a produzir efeitos, ou seja, a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, após a publicação da ata,
que ocorreu em 15/09/2020.
No entanto, conforme Parecer SEI no 4366/2025/MF, aprovado pela Procuradora
Geral da Fazenda Nacional em 05/12/2025, somente farão jus à restituição/compensação os
contribuintes que recolheram as contribuições até 15/09/2020 (incluindo essa data) e
impugnaram-na judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data):
77. Em razão disso, eventual pedido administrativo de repetição/compensação
desses valores deverá ser indeferido pela RFB, com fundamento no texto expresso
da ressalva da modulação temporal, que garantiu à Fazenda Nacional não
devolver os tributos pagos até 15/09/2020 (incluindo essa data), que não foram
impugnados judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data).
[...]
Estando a controvérsia pacificada no STF, propõe-se, em decorrência da
modulação temporal concedida no tema no 985, a inclusão das seguintes
hipóteses na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria
Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a”, e §9o, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, nos termos seguintes:
xx Contribuição Previdenciária
xx) Contribuição previdenciária do empregador - terço de férias gozadas
Resumo: No julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema no 985 de

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
18
repercussão geral), o STF fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de
férias”.
A Corte reconheceu a constitucionalidade da contribuição previdenciária patronal
sobre o terço de férias gozadas, sendo o mérito integralmente favorável à
Fazenda Nacional.
Ocorre que os efeitos da decisão de mérito foram modulados pelo STF, de modo
que a constitucionalidade da contribuição previdenciária patronal sobre o terço
de férias gozadas valerá a partir da publicação da ata do julgamento de mérito,
ocorrida em 15/09/2020 (incluindo essa data), ressalvadas as contribuições já
pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União.
Observação 1: Apesar de a tese utilizar o termo genérico "contribuição social", a
decisão se refere à contribuição previdenciária patronal, a saber:
art. 22, incisos I, II e §1o e art. 24, da Lei no 8.212, de 1991, e art. 57, §6o e §7o, da
Lei no 8.213, de 1991.
Observação 2: Esta inclusão em lista obsta lançamentos e atos de cobrança
(administrativos e judiciais) de fatos geradores ocorridos até 14/09/2020
(incluindo essa data), ensejando essa situação hipótese de dispensa de atuação.
Observação 3: A União teve assegurado o direito de não repetir as contribuições
recolhidas até 15/09/2020 (incluindo essa data) que não foram impugnadas
judicialmente até essa mesma data.
Observação 4: Excepcionalmente, para as contribuições recolhidas até
15/09/2002 (incluindo essa data) que foram impugnadas judicialmente até
15/09/2020 (incluindo essa data), o direito de repetição/compensação dos valores
pagos foi resguardado, sendo hipótese de dispensa de contestar e recorrer por
parte dos Procuradores da Fazenda Nacional.
Observação 5: O STF não resguardou o direito de reaver as contribuições
recolhidas que foram impugnadas administrativamente.
Observação 6: É possível estender a ratio decidendi do tema no 985 às
contribuições destinadas aos terceiros e à contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, porquanto incidentes
sobre a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal: “folha de
salários”.
Logo, a autorização de dispensa de atuar judicial e administrativa relativamente
ao tema no 985, em razão da modulação temporal, pode ser estendida para,
também, dispensar a atuação nas mesmas situações envolvendo as referidas
exações.
[...]

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
19
VIII Conclusões e encaminhamentos
[...]
i) excepcionalmente, por força da ressalva contida a modulação, o precedente
repercutirá seus efeitos para o passado, com vistas a impedir o direito à
restituição ou compensação das contribuições recolhidas até 15/09/2020
(incluindo essa data), que não foram impugnadas judicialmente até 15/09/2020
(incluindo essa data);
j) por sua vez, farão jus à restituição/compensação os contribuintes que
recolheram as contribuições até 15/09/2020 (incluindo essa data) e impugnaram
na judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data); k) impugnações
administrativas são regidas pelo entendimento sedimentado no tema no 985,
devendo-se considerar a incidência da exação patronal sobre o terço de férias
gozadas legítima;
Portanto, como não consta que a Recorrente tenha ação judicial nesse sentido até
15/09/2020, não lhe cabe a compensação a esse título.
(b) auxílio-doença nos primeiros quinze dias
A fiscalização glosou a compensação tributária efetuada pela Recorrente com base
em crédito oriundo de contribuições previdenciárias recolhidas sobre auxílio-doença nos primeiros
quinze dias, uma vez que (fls. 133/134):
É de se notar que este período cuida de ser o afastamento caracterizado como
interrupção do trabalho, porquanto são devidos os salários e em vigência do
pacto laboral.
Assim como em outras situações em que ocorre o pagamento de verba salarial
sem, contudo, haver a prestação efetiva do trabalho. Neste período, de acordo
com a Lei no 8.213, de 1991, em seu artigo 60, §§ 3o e 4o, e artigo 86, § 2o, e com
o artigo 75 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999, cabe ao empregador, o pagamento do salário integral e não ao
INSS, que é responsável apenas pelo pagamento do benefício, assim considerado
nessas condições, o afastamento a partir do 16o dia.
A hipótese, portanto, não é a excludente lista na alínea “a” do § 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212, de 1991: “não integram o salário-de-contribuição para os fins desta
Lei (...) os benefícios da previdência social (...).” Não tendo o trabalhador afastado
atingido o 16o dia de afastamento, não estarão implementadas as condições
próprias do benefício.
Da mesma forma anterior, embora o Recurso Especial no 1.230.957/RS tenha
decidido pela não tributação, foi reconhecida a inexistência de repercussão geral
relativamente à exação sobre este tema e, ainda, faltaria ato da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, nos termos do § 5o do art. 19 da Lei 10.522, de 2002,
para que decisão judicial definitiva, que não é o caso, produzisse os efeitos
pretendidos pela requerente.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
20
No que tange ao pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de
auxílio-doença/acidente, por concordar com os fundamentos adotados, utilizo como razões de
decidir em relação aos tópicos em análise, as conclusões apontadas no voto condutor do acórdão
no 9202-007.945, julgado em sessão de 17/06/2019, de relatoria do Conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa, mediante a reprodução do seguinte excerto do voto:
Sobre a o pagamento referente aos primeiros quinze dias do afastamento por
doença, embora neste período o empregado não esteja à disposição da empresa,
é direito associado à relação de emprego e, portanto, integra sua remuneração.
O fato de não estar à disposição do empregador no período não muda essa
natureza, aliás, no período de férias o trabalhador também não está à disposição
do empregador e não se cogita de não incidência de contribuição sobre a
remuneração correspondente.
Por outro lado, o artigo 60, caput e parágrafo 3o, da Lei n° 8.213, de 1991, embora
haja uma interrupção do contrato de trabalho na vigência do afastamento em
questão, mantém-se a outorga de salários, o vínculo contratual, bem como o
cômputo deste intervalo para fins de tempo de serviço, até que a incapacidade
laboral do empregado entre no 16o dia, quando, então, terá tratamento
específico. Ou seja, nos primeiros quinze dias do afastamento, o empregado
recebe salário, a partir do 16o dia, auxílio-doença.
Confira-se:
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do
décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais
segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele
permanecer incapaz.
[...] § 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento
da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao
segurado empregado o seu salário integral.
Assim deve ser mantida a glosa dos créditos oriundos dos valores recolhidos de
contribuição previdenciária sobre tal rubrica.
(c) aviso-prévio indenizado
A fiscalização incialmente efetuou a glosa parcial da compensação tributária
efetuada pela Recorrente com base em crédito oriundo de contribuições previdenciárias
recolhidas sobre aviso-prévio indenizado, uma vez que (fls. 135/136):
Deste modo, foram considerados os valores compensados a tal título, contudo os
valores apurados em folha-de-pagamento exibida por conta do aviso prévio
indenizado estão inferiores aos lançados em compensação. Anexamos o
demonstrativo (Demonstrativo Crédito Aviso Prévio Indenizado).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
21
Portanto, foram considerados créditos de contribuição incidente sobre o
pagamento de verbas de aviso prévio indenizado em 06/2012, no valor de R$
284.330,19 e, em 07/2012, no valor R$ 196.879,37.
Restaram glosas de compensações indevidas, considerado o total das
compensações efetivadas, respectivamente nas mesmas competências, em R$
166.000,47 e R$ 256.163,46.
Após a conversão do feito em diligência, a fiscalização informou que (fls. 349/350):
IV – em relação ao crédito de aviso prévio indenizado, esclareça:
a) por que foi processado somente nas competências 06/2012 e 07/2012,
uma vez que houve pagamentos em outras competências conforme planilha
fls. 147/151.
b) a divergência, na competência 06/2012, entre o montante do crédito
assinalado no resumo de fl. 139 (R$ 284.330,19) e apurado no
demonstrativo de crédito aviso prévio indenizado de fls. 147/151 (R$
285.390,72).
Item (b): Acerca desta diferença, reportamos o limite da compensação
efetivamente realizada em GFIP. O valor de crédito apurado a compensar em
GFIP, conforme demonstrativo encaminhado, foi de R$ 285.390,72. Ao
analisarmos a GFIP, verificamos que foi compensado o valor total de R$
284.330,19. Contudo, retificamos o entendimento, nos termos da fundamentação
a seguir, em consonância com os esclarecimentos ao item (a), para excluirmos o
crédito considerado.
Item (a): A origem de apuração do crédito refere-se ao período entre 01/2008 e
03/2012, disponibilizados à fiscalização mediante arquivo digital no formato do
Manad. Nas competências 06/2012 e 07/2012, foram efetivadas as
compensações.
O contribuinte não possui processo individual para contestar as contribuições
previdenciárias. Optou por utilizar a sistemática da repercussão geral.
Cumpre salientar que a vinculação ocorre somente a partir da manifestação da
PGFN, por meio de Nota Explicativa, ou seja, a existência de decisão desfavorável
à Fazenda Nacional proferida na forma prevista nos artigos 543-B e 543-C do CPC
não é suficiente, por si só, para vincular a RFB ao entendimento judicial, a partir
de junho de 2016.
Por meio da NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016, de 30 de maio de 2016 (aprovada em
2 de junho de 2016), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, revendo decisão
anterior, decidiu por colocar no rol da dispensa de contestar e recorrer o tema
“incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado”.
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
22
Ademais, a decisão estabeleceu efeito vinculante a partir de junho/2016, o qual
foi introduzido na legislação com a alteração do art. 7o da Instrução Normativa
RFB no 905, de 2009.
(...)
Desta forma, ficam reconhecidos apenas os créditos provenientes da tributação
pela receita bruta (desoneração).
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa parcial efetuada inicialmente pela fiscalização
(fls. 393/394):
34. Quanto ao aviso prévio indenizado, é mister destacar que a matéria foi
regulada pela IN RFB no 925/2009, que vincula a Administração Fazendária, nos
seguintes termos:
(...)
35. De sorte que, somente a partir da competência 06/2016, tornou-se
vinculante para a RFB a inexigibilidade de contribuições sociais sobre a referida
rubrica (aviso prévio indenizado) e, dado que as compensações em tela se
referem a competências anteriores (quais sejam, 06/2012 e 07/2012) àquela
retrocitada (06/2016), é de se acolher a não homologação dos valores
compensados a esse título. Ocorre que, por questões operacionais, é impossível
majorar a cobrança no presente feito, motivo por que deverá ser objeto de
processo complementar.
Nesse sentido, após revisão do Despacho Decisório que se deu com a conversão do
feito em diligência, entendeu a fiscalização, o que foi corroborado pela decisão de piso, que a não
incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado se daria apenas e tão
somente a partir de 06/2016, e visto que o período da compensação tributária efetuada pela
Recorrente é anterior, não haveria qualquer crédito decorrente do pagamento indevido sobre tal
rubrica.
Entretanto, a contrário senso, comungo com entendimento trazido no voto
proferido pela Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, no Acórdão 2202-008.742, em sessão de
8/10/2021, pela não aplicação do marco temporal acerca da não incidência de contribuição
previdenciária sobre a rubrica do aviso-prévio indenizado, cujos fundamentos adoto como razões
de decidir, mediante a reprodução do seguinte excerto:
É de se reconhecer que a questão da incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre essa rubrica gerou polêmica ao longo dos anos.
Não obstante, recentemente, em sessão de 28/01/2020, a Colenda CSRF, no
Acórdão de no 9202-008.511, proferido pela 2a Turma, decidiu no sentido da não
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, em julgamento com a seguinte ementa:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
23
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016 Não
incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de contribuição.
....
Vale destacar que esta Câmara Superior, quanto ao aviso prévio indenizado, tem
entendido pela aplicação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois o
Supremo Tribunal Federal por meio da análise do Recurso Extraordinário no
892.238/RS se manifestou pela inexistência de viés constitucional na discussão
acerca da natureza jurídica da referida verba.
...
Pela mesma razão a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer
Normativo PGFN no 485/2016, para prever na alínea ‘p’ expressamente a dispensa
de contestar e recorrer nos processos onde se a inclusão do aviso prévio
indenizado no conceito de salário de contribuição:
p) Aviso prévio indenizado REsp 1.230.957/RS (tema no 478 de recursos
repetitivos)
Resumo: Não incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa,
sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza
indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.
OBSERVAÇÃO: Apesar da possibilidade de o STJ revisitar o tema diante do
julgamento do tema no 020 de repercussão geral, o fato é que o STF, analisando
especificamente o tema em referência (no 759 de repercussão geral), reputou-lhe
infraconstitucional e, assim, sem repercussão geral, razão pela qual, ao menos no
atual momento, não se encontram presentes os pressupostos para a incidência da
ressalva prevista no inciso V do art. 19 da Lei no 10.522/02.
OBSERVAÇÃO 2: o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp
1.230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho
indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no
AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no
1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016 e Nota PGFN/CRJ/No 981/2017.
Data da alteração da redação da Observação 1: 05/10/2017 O mesmo
posicionamento é encontrado no Acórdão 9202-009.579, da CSRF/2o Turma, de
24/06/2021, que traz a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1996 a 30/12/2006 ...

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
24
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS
GOZADAS.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
VINCULANTE
DO
STF
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias”.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de
contribuição.
Fato é que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial (REsp) sob no
1.230.957/RS, entendeu não ser possível a incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Esse posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2 de junho de 2016, vinculando o
entendimento no âmbito da Receita Federal.
Extrai-se da Nota PGFN/CRJ no 485, de 2 de junho de 2016:
24. Desse modo, para as situações futuras, até que se verifiquem mudanças no
panorama delineado na presente Nota quanto ao entendimento do STF,
recomenda-se que os Procuradores da Fazenda Nacional não apresentem
contestação ou recurso quando questionada a incidência de contribuição
previdenciária sobre aviso prévio indenizado.
Nesse passo, para as novas demandas e aquelas já em curso, se for o caso,
recomenda-se o reconhecimento da procedência parcial do pedido e que, diante
de tal reconhecimento, seja pugnada a dispensa de honorários em relação a essa
parcela da demanda. (...)
26. Feitas essas considerações, tendo em vista a mudança da orientação contida
na Nota PGFN/CRJ 640/2014 quanto ao aviso prévio indenizado, conclui-se que,
por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ
contido no RESP no 1.230.957/RS quanto à impossibilidade de incidência de
contribuição previdenciária quanto ao aviso prévio indenizado. Nesse contexto,
sugere-se, em caso de aprovação, que a presente Nota seja remetida à RFB para
os fins da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, tendo em vista o disposto no
art. 3o, § 9o, bem como ampla divulgação à Carreira Por conta disso, a RFB alterou
os arts. 6o e 7o da Instrução Normativa RFB no 925, de 2009, para definir que:
a) até a competência de maio de 2016, período anterior ao reconhecimento
efetuado pela PGFN, o valor do aviso prévio indenizado deverá ser somado às
outras verbas rescisórias, para fins de cálculo das contribuições previdenciárias; e
b) a partir da competência de junho de 2016, o valor do aviso prévio indenizado

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
25
não deverá ser computado na base de cálculo das contribuições previdenciárias,
exceto seu reflexo no 13o (décimo terceiro) salário.
A decisão do CSRF não aplica a IN RFB referida no Acórdão Recorrido, exatamente
por entender que a natureza jurídica do aviso prévio indenizado é distinta dos
demais valores recebidos a título de remuneração.
Entretanto, conforme se verifica, a CSRF do CARF vem aplicando o
entendimento do STJ para fatos geradores anteriores a maio de 2016, ao
fundamento que o exame da natureza jurídica da verba relativa ao aviso prévio
indenizado determina a não incidência da contribuição previdenciária. Para esse
entendimento, descabido marco temporal.
Soma-se a essa jurisprudência o Parecer SEI no 1626/2021/ME, publicado em
fevereiro de 2021, em resposta a questionamento da RFB, relativo à dispensa de
contestar e recorrer referida na Nota PGFN no 485/2016.
Abaixo, conclusão do Parecer SEI no 1626/2021/ME:
89. Considerando que somente a dispensa da contribuição previdenciária, a
cargo do empregador, elencada no art. 22, I e §1o, da Lei no 8.212, de 1991,
vincula a RFB, à luz dos §§§ 4o a 7o, do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, na
redação anterior às modificações empreendidas pela Lei no 13.874, de 2019,
por decorrer de julgamento repetitivo, e a premente necessidade de haver a
vinculação aos outros entendimentos apresentados na Nota PGFN/CRJ/No
485/2016 (em relação à contribuição do empregado), no Parecer SEI No
15147/2020/ME (em relação ao SAT/RAT e ao seu adicional bem como às
contribuições de terceiros) e neste parecer, esta manifestação, visando dar
eficiência e agilidade a essa finalidade, ratifica e consolida todos os
pronunciamentos, a fim de submetê-los, por meio deste documento, à
assinatura do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, consoante exigência
do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 2002.
90. Com esse desiderato, que conferirá racionalidade e simetria na atuação
judicial e administrativa, além de efetivar a política de redução de
litigiosidade, compila-se, abaixo, todas as teses a que o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional deve anuir, com vistas a vincular as decisões da RFB:
a) as contribuições previdenciárias dos empregados, previstas nos incisos I e
II do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, não incidem sobre o aviso prévio
indenizado, por força da Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 e deste parecer;
b) as contribuições previdenciárias patronais previstas nos arts. 22, II, e 24,
da Lei no 8.212, de 1991, (SAT/RAT) e 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, não
incidem sobre o aviso prévio indenizado, por força do Parecer SEI No
15147/2020/ME e deste parecer;

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
26
c) as contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros incidentes sobre
a folha de salários não incidem sobre o aviso prévio indenizado, por força do
Parecer SEI No 15147/2020/ME e deste parecer; e
d) os entendimentos acima não abrangem o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir essa verba
natureza remuneratória (isto é, não tem cunho indenizatório), conforme
precedentes do próprio STJ.
Diante disso, deve-se acolher a compensação efetuada pela Recorrente, oriunda
dos créditos inerentes ao recolhimento sobre o aviso-prévio indenizado, inclusive para fatos
geradores anteriores a maio de 2016, de modo que deve ser afastada a glosa efetuada pela
fiscalização neste ponto.
(d) Salário-Maternidade
No que tange ao salário maternidade, cabe esclarecer que tal matéria foi apreciada
pelo STF no RE 576.967/PR, com repercussão geral reconhecida (tema 72), ocasião em que foi
firmada a seguinte tese:
“É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade”.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme PARECER SEI No
19424/2020/ME, reconheceu a dispensa da apresentação de contestação e recursos nos processos
judiciais que tratem sobre o Tema.
No mesmo sentido a recente Solução de Consulta Cosit no 27, de 27 de janeiro de
2023:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR SOBRE O SALÁRIO
MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Tendo em atenção o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 576.967/PR, com repercussão geral
reconhecida (Tema no 72), sem modulação de efeitos, e em razão do disposto nos
arts. 19, VI, § 9o, e 19-A, III, § 1o, da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos Pareceres SEI no 18361/2020/ME e no
19424/2020/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade,
inclusive a sua respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a
terceiros cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a folha de salários.
O acolhimento da aludida tese permite o reconhecimento administrativo do
direito à restituição e compensação dos valores efetivamente pagos, na forma
do art. 165 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), observando-se
o prazo decadencial do art. 168, I, do mesmo diploma legal, ao abrigo, inclusive,
do Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2013.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
27
Ressalte-se, porém, que essa declaração de inconstitucionalidade não abrange a
contribuição devida pela trabalhadora segurada (empregada, trabalhadora avulsa,
contribuinte individual e facultativa), eis que a "ratio decidendi" do Tema no 72
não se estende a essa exação, que possui contornos constitucionais e legais
distintos do caso julgado.
Essa declaração de inconstitucionalidade também não abrange a remuneração
paga durante a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias,
benefício disciplinado pela Lei no 11.770, de 2008, que instituiu o Programa
Empresa Cidadã, uma vez que não se reveste de natureza de benefício
previdenciário por não ser custeada pela Previdência Social e possuir contornos
legais próprios que são distintos do salário-maternidade e, portanto, alheios à
decisão proferida no RE no 576.967/PR e no Tema no 72 de repercussão geral do
STF”.
Dessa forma, há que se atender o pleito da Recorrente com relação a essa rubrica
e considerar os eventuais recolhimentos no período do lançamento como indevidos e, portanto,
passíveis de compensação.
(e) adicionais de periculosidade, insalubridade e adicional noturno
Sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre os adicionais de
periculosidade, insalubridade e adicional noturna, já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal
de Justiça em sede de Recursos Repetitivos, cuja observância é obrigatória por este CARF:
Adicional Noturno – Tema 688 do STJ O adicional noturno constitui verba de
natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária.
Adicional de Insalubridade – Tema 1252 do STJ Incide a Contribuição
Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua
natureza remuneratória.
Adicional de Periculosidade – Tema 689 STJ O adicional de periculosidade
constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência
de contribuição previdenciária
Neste ponto, deve ser mantida a glosa da compensação previdenciária efetuada
pela fiscalização.
Por fim, e apenas a fim de analisar os argumentos novamente repisados pelo
contribuinte em Recurso Voluntário, embora tenha afirmado categoricamente durante o
procedimento fiscal que não fez a utilização de créditos tributários oriundos de decisão de judicial,
é vedada a utilização de compensação tributária, com base em crédito objeto de discussão
judicial, antes do respectivo trânsito em julgado, conforme disciplina o artigo 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
28
Bem como o STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 346 que permanece
aplicada até o momento:
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Desoneração da Folha de Pagamento
Crédito de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP de 01/2013 a 03/2013
Após a conversão do julgamento em diligência, a fiscalização revisou o despacho
decisório, e considerou os créditos oriundos de CPP, em razão da desoneração da folha de
pagamento, no período de 08/2012 a 13/2012 e 08/2015 a 11/2015, conforme se constata na
informação fiscal (fl. 348):
Com efeito, ao realizarmos a análise, levamos em consideração a consulta da
DCTF. Na época, constatamos omissão de confissão débito de Contribuição
Previdenciária da CPRB na DCTF, fato que impactou o resultado e induziu a
fiscalização deixar de aproveitar o referido crédito. Reconhecemos, neste
momento, a imposição legal de tributação pela CPRB desde 08/2012 até 11/2015,
com o advento da Lei no 13.161, de 2015.
Retificamos a apuração para incluir crédito de CPP nos meses: 08/2012 a 13/2012;
e 08/2015 a 11/2015 (inclusive 13/2015 proporcional).
Após o resultado da diligência, o contribuinte pugnou, assim como reitera no
Recurso Voluntário, para que fossem reconhecidos os créditos de CPP também do período de
01/2013 a 03/2013, mormente porque neste período também se encontrava desonerado da folha
de pagamento até 31/12/2014, em razão da legislação então vigente.
A decisão de piso assim se manifestou (fl. 392):
24. No que se refere às questões de falta de justificativa para glosa total de
compensação de CPRB em 2012 e da não consideração de créditos de CPP de
08/2015 a 11/2015, as dúvidas foram esclarecidas na diligência entabulada,
havendo o fisco refeito os cálculos (tabela fls. 351/352) para aproveitar os
mencionados créditos, sendo a retificação acatada, neste ponto, pela empresa,
restando, assim, superado o litígio em torno da matéria no referido interregno.
25. De notar-se que o fisco já havia considerado créditos nas competências
01/2013 a 03/2013, a título de CPP, consoante planilha de fls. 144/6, que foram
mantidos na nova planilha de fls. 351/2, não havendo a manifestante
comprovando o alegado equívoco em relação aos mesmos, restando, assim,
inalterados.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721062/2018-77
29
Desse modo, ao contrário do que afirma a Recorrente, a fiscalização considerou os
créditos a título de CPP nas competências de 01/2013 a 03/2013 (fls. 144/146 e fls. 351/352), e
uma vez que não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova a comprovar eventuais
equívocos nos cálculos para apuração destes, mantenho a decisão de piso neste ponto.
Conclusão
Diante do todo ora exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, em
razão do limite de alçada, e por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer os créditos oriundos de
recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias relativas a: (i) aviso prévio indenizado
em sua totalidade e (ii) salário-maternidade.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas